Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-81.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME MÚLTIPLO. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo nos autos prova de que o acusado adquiriu e recebeu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. Incabível a desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.
3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
4. Desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no caso, antecedentes e circunstâncias do crime, possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.